Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704135-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO AGRAVADO: ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO contra decisões proferidas pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF (ID 99614867 e 105276154 de origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Pedido Possessório PJE n. 0726779-44.2021.8.07.0001 movida pela agravada, ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., em seu desfavor e da ré ZEUS ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., concedeu a tutela cautelar antecedente para (I) determinar a indisponibilidade da matrícula do imóvel localizado na SCLN Quadra 116, Bloco I, entrada n. 33, Sala n. 203, Brasília/DF (n. 61.358), objeto de dação em pagamento celebrada entre a agravada, representada no ato pelo agravante na qualidade de administrador não sócio, e a ré ZEUS ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., bem assim (II) reconheceu sua competência para processar e julgar a causa e concedeu medida liminar para manter a agravada na posse do imóvel objeto da dação que se busca anular. Nas razões recursais, o recorrente rememora que a agravada ajuizou ação cautelar de urgência com pedido em caráter antecedente visando à declaração de nulidade de dação em pagamento formalizada entre o ora agravante, à época na qualidade de administrador não sócio da agravada, e a empresa ZEUS ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ao argumento de falta de legitimidade para tanto, por ter sido destituído da função de administrador um mês antes da celebração do contrato. Explica que o negócio jurídico em questão consistiu na transferência de um imóvel de titularidade da agravada como meio de adimplemento de Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 1o/10/2020 formalizado com a empresa ZEUS. Consigna que, embora a agravada tenha embasado seu pedido em ação anterior ajuizada pelo ora agravante perante a 1a Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA (n. 8009390-05.2021.8.05.0001), em que se questiona a legitimidade da decisão assemblear de destituição do (ex-)administrador não sócio (Ata de 05/01/2021), pontua que paira controvérsia sobre essa questão, pois a Ata das respectivas Assembleia teve seu arquivamento indeferido pela Junta Comercial competente (JUCEB), ante a constatação de irregularidades formais, notadamente quanto à Instrução Normativa n. 81/2020 do DREI. Nesse cenário, suscita a incompetência do Juízo a quo, ao argumento de que, à luz da interpretação do pedido (CPC, art. 322, § 2o), a agravada postula a invalidação do negócio jurídico (dação em pagamento), lide de natureza pessoal, cujo pedido de manutenção/reintegração de posse formulado em desfavor da ré ZEUS dela decorre, não atraindo a regra de competência absoluta insculpida no § 2o do art. 47 do CPC, mas sim o art. 46, caput, do CPC, que fixa como sendo competente o foro de domicílio do réu para demandas de natureza pessoal. Também sustenta a incompetência em razão da existência de prevenção do Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, onde foi ajuizada demanda pelo ora agravante objetivando o sobrestamento dos efeitos das deliberações adotadas nas AGE’s da empresa autora agravada ocorridas em 11/12/2020 e 05/01/2021, distribuída em 28/01/2021, antes, pois, da demanda de origem (30/07/2021) (CPC, arts. 54 a 59), para fins de reunião. Subsidiariamente, caso este Tribunal entenda pelo não cabimento da reunião das causas, requer seja determinada a suspensão da ação de origem, em razão da prejudicialidade (CPC, art. 313, V, “a”). Salienta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente (CPC, art. 305), em especial a falta de probabilidade do direito, pois: a) a dação em pagamento realizada por meio de escritura pública e lavrada por agente com fé pública é totalmente válida, inexistindo prova nos autos acerca da falta de poderes do ora agravante para firmar tal pacto, sendo o legítimo administrador da sociedade à época dos fatos; b) há invalidade flagrante das Atas assembleares, sendo que o ato praticado pelo ora agravante fora no exercício regular da administração da empresa. Para reforçar a ausência de fumus boni iuris, tece considerações a respeito da ausência de quórum legal para a eficácia assemblear responsável por sua destituição (de 11/12/2020 e 05/01/2021), acerca da nulidade da convocação de sócio, sobre a ineficácia da deliberação de 05/01/2021, por mácula ao art. 1.074, § 2o, do CC, e recusa da Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) em arquivar a Ata de 05/01/2021 (CC, art. 1.063, § 2o). Reitera que a presunção de legitimidade do réu agravante para o exercício da administração da sociedade permanece hígida e, por conseguinte, para celebração do negócio jurídico objeto da presente controvérsia (CC, art. 104), qual seja, a dação em pagamento advinda de Contrato de Prestação de Serviços, referente a acompanhamento e prestação de serviços e obras de terraplanagem, infraestrutura, pavimentação, drenagem, contenções e eletrificações realizadas na Fazenda Imbassaí Norte, Fazenda Ponto Chic e Fazenda Dois Amigos, localizadas no Município de Mata de São João/BA, Distritos de Imbassaí e Diogo, firmado em 1o/10/2020. Menciona que o contrato social da agravada é omisso quanto à disposição específica sobre venda de bens imóveis da sociedade, aplicando-se supletivamente o art. 1.015 do CC (“No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir”). Pondera a inexistência de “indícios de simulação e lesão” na avença em questão e a não comprovação dos requisitos para força nova (CPC, art. 561 – posse, turbação/esbulho, data da turbação/esbulho, continuação da posse ou a sua perda) a autorizar a liminar de manutenção de posse in limine pela agravada (não havia prova da turbação e tão pouco da posse, possuindo a ré ZEUS justo título). Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, fundado em indução a erro do Poder Judiciário, haja vista a ausência de verossimilhança do direito vindicado pela agravada, e, no mérito, o provimento do recurso, seja para reconhecer a nulidade das decisões agravadas, consoante preliminares de incompetência suscitadas, seja para retificar as tutelas concedidas liminarmente, nos moldes volvidos. Preparo em ID 32592107. É o relatório, no que necessário. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se denota a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. A questão litigiosa neste agravo cinge-se em verificar: a) a possibilidade ou não do processamento da ação de origem, diante da alegação do agravante de incompetência, seja sob o pálio do art. 46, caput, do CPC, que fixa como sendo competente o foro de domicílio do réu para demandas de natureza pessoal, seja sob a alegação de existência de prevenção do Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, onde tramita demanda ajuizada pelo ora agravante objetivando o sobrestamento dos efeitos das deliberações adotadas nas AGE’s da empresa autora agravada, ocorridas em 11/12/2020 e 05/01/2021, responsáveis por sua destituição como administrador não sócio da agravada (CPC, arts. 54 a 59), para fins de reunião. Subsidiariamente, requer seja determinada a suspensão da ação de origem, em razão de prejudicialidade (CPC, art. 313, V, “a”). b) a presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela cautelar antecedente que ensejou a indisponibilidade da matrícula do imóvel localizado na SCLN Quadra 116, Bloco I, entrada n. 33, Sala n. 203, Brasília/DF (n. 61.358), objeto de dação em pagamento celebrada entre a agravada, representada no ato pelo agravante na qualidade de administrador não sócio, com a ré ZEUS ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., cuja nulidade é postulada na origem; c) se a autora agravada preenche os requisitos da liminar para a manutenção na posse do imóvel em questão, objeto da dação que se busca anular. Segundo o art. 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Fixada a competência após a distribuição da peça inicial, sua modificação é permitida por requerimento do réu, fundado em alegação de incompetência, absoluta ou relativa, em preliminar de contestação, nos moldes estabelecidos pelos arts. 64 e 65 do CPC, sob pena de prorrogação. Ou seja, uma vez arguida em sede prefacial, cabe ao julgador, após manifestação da parte contrária, decidir imediatamente a alegação de incompetência, ocasião em que, se o caso, os autos serão remetidos ao juízo competente. No caso, a incompetência relativa suscitada pelo réu agravante, com base nos arts. art. 46, caput (foro do domicílio do réu para ação fundada em direito pessoal), e 54 (modificação da competência relativa por conexão) do CPC, assim como a possibilidade de sobrestamento do feito por prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, “a”), não foram submetidas ao Juízo a quo e tão pouco foram objeto das decisões agravadas, obstando que esta Instância recursal adentre na sua análise, sob pena de configurar evidente supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Ad argumentandum, cabe ao agravante aguardar a manifestação em 1o Grau a respeito dessas questões para, se o caso, exercer sua impugnação. Com relação à indisponibilidade da matrícula do imóvel localizado na SCLN Quadra 116, Bloco I, entrada n. 33, Sala n. 203, Brasília/DF (n. 61.358), determinada em tutela cautelar antecedente (decisão de ID 99614867 da origem), não se pode olvidar se tratar de demanda que também objetiva a declaração de nulidade de escritura pública de dação em pagamento envolvendo o referido bem, celebrada pelo réu ora agravante, na qualidade de administrador não sócio e representante da agravada, com a empresa ZEUS ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Nesse cenário, o documento de ID 99002418 – Págs. 5/7 demonstra que houve deliberação em AGE pela destituição do réu agravante da administração da empresa autora agravada em 05/01/2021, sendo que a escritura pública por ele celebrada, na qualidade de representante daquela, que teve por objeto a dação em pagamento de imóvel a ela pertencente (vide certidão de ID 99002422 de origem), foi assinada 22/02/2021 (ID 99002424 – Pág. 2 de origem), data em que já não podia exercer a administração da empresa. Cumpre destacar que o réu agravante estava presente na respectiva AGE, conforme ID 99002418 – Pág. 5 de origem, denotando ciência imediata da situação, bem assim que tal deliberação restou ratificada pelas AGE’s realizadas em 17/02/2021 e em 13/03/2021 (ID 99002418 – Págs. 8/13). Nesse juízo de cognição sumária, pelas provas coligidas, há verossimilhança das alegações, ante o indicativo de que a escritura pública de dação em pagamento foi outorgada por quem não detinha a condição de administrador da empresa agravada. Demais disso, há risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, recomendando o bloqueio geral da matrícula do imóvel, com fundamento no art. 214[1] da Lei de Registros Públicos (n. 6.015/73), pois a qualquer momento o título (escritura pública de dação em pagamento) pode ser apresentado para registro pela empresa ZEUS ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., que poderia dispor livremente do bem objeto do litígio, além de sujeitar mais um terceiro a possível prejuízo. Ressalte-se que as matérias elencadas pelo réu agravante em suas razões recursais pautam-se (I) no fato de o arquivamento da Ata assemblear de destituição ter sido indeferido pela Junta Comercial competente (JUCEB), ante a constatação de irregularidades formais, bem assim (II) de que os efeitos das deliberações adotadas nas AGE’s da empresa autora agravada, ocorridas em 11/12/2020 e 05/01/2021, são objeto de questionamento no bojo de demanda em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA (n. 8009390-05.2021.8.05.0001), em razão de ausência de quórum legal e de nulidade da convocação de sócio. Cuida-se, assim, de temática que foi apresentada como matéria de defesa na origem, conforme se infere da contestação de ID 115089094, merecendo maior discussão em 1o Grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Rememore-se, uma vez mais, que a medida acautelatória (concebida com a finalidade de assegurar a eficácia da demanda cognitiva) tem por base a mera plausibilidade dos fatos apresentados e o perigo de dano, não merecendo reparos a decisão que deferiu tal medida com base nas provas coligidas aos autos. No que concerne à liminar de manutenção de posse concedida pela decisão de ID 105276154, diferentemente do defendido em sede recursal, em princípio, quedaram comprovados os requisitos dos arts. 560 a 562[2] do CPC. Isso porque, como bem observado na decisão recorrida, a autora agravada demonstrou a posse do bem, uma vez que vinha recebendo as notificações e cobranças referentes às taxas condominiais do imóvel, ID 99002423 – Págs. 2/3 de origem, expedidas antes do ajuizamento da presente ação, mas já depois da lavratura da escritura de dação em pagamento. Registre-se se tratar de pessoa jurídica, o que, nesse momento processual, denota que vinha exercendo direitos inerentes à posse, no que toca à administração e quitação das dívidas do imóvel. A turbação, de maneira geral, também restou evidenciada, pois a empresa ZEUS ENGENHARIA – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., em posse de escritura pública de dação em pagamento de higidez questionável, providenciou a alteração da nomenclatura do devedor da taxa de condomínio (inicial – ID 104449777 – Pág. 8) e passou a impedir a entrada de terceiros (segundo descrito na inicial), a configurar a clandestinidade, nos termos do art. 1.200 do CC, além de ocorrer há menos de um ano e dia (data de 22/02/2021 – ID 99002424 – Pág. 2 de origem). Desse modo, nessa fase incipiente, não se verifica desacerto nas decisões agravadas afetas ao deferimento da tutela cautelar antecedente e da medida liminar de manutenção de posse. Ademais, também não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento do efeito suspensivo ativo durante o processamento do presente agravo, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada por ocasião do julgamento pelo colegiado desta Turma Cível. Posto isso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Considerando manifestação antecipada da parte agravada (ID 32646508), preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para inserção em pauta de julgamento. P. I. Brasília, 14 de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta. § 1o A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. § 2o Da decisão tomada no caso do § 1o caberá apelação ou agravo conforme o caso. § 3o Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. § 4o Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio. § 5o A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel. [2] Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.